Tribunal: CARF
Processo: 13855.721619/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721619/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
SRFB. A Lei no 9.430/1996 é clara ao estipular em seu artigo 74, §12 que será
considerada não declarada a compensação em que o crédito seja de terceiro.

Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso, nos termos
do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.838, de 14 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13855.721607/2018-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721619/2018-80
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721619/2018-80

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o(s) Pedido(s) de
Compensação(ões) apresentado(s) pelo Contribuinte. O pedido é referente ao direito creditório
correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2017, 1o trimestre, no
valor de R$ 758.666,20.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em sessão de 15/07/2020, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DCOMP.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRFB.
Observe abaixo os fundamentos do voto do relator:
Quanto à argüição de suspensão, informamos que, como a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, os débitos em questão se encontram com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, inciso
III do CTN/66. Desta forma, verifica-se que, no momento, nenhum valor referente a
essa autuação pode ser cobrado da contribuinte.
O motivo da não homologação foi a inexistência de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2017, no valor de R$ R$ 758.666,20.
A interessada afirma que “o crédito declarado em nome da impugnante foi por ela
adquirido por meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial Eireli, e
estavam alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909, Sub Função 846,
Função 28, perante o Órgão – Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00.”
Cabe esclarecer que a Lei no. 10.150/00 dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. Em seu
art. 1o, essa lei estabelece que as dívidas do FCVS junto às instituições financiadoras,
relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
poderão ser objeto de novação, a ser celebrada entre cada credor e a União.
Já o art. 74 da Lei no. 9430/96 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721619/2018-80

restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Da simples leitura dos artigos, palavras chaves em grifo, é possível verificar que
créditos referentes ao FCVS não são passíveis de compensação por não serem tributos,
nos termos do art. 3o do CTN/66. Ainda, mesmo que o FCVS fosse tributo, ressalta-se,
não é o caso, não é possível a compensação mediante créditos adquiridos de terceiros
por expressa proibição legal, art. 74, §2o, inciso II, alínea “a” da Lei no. 9430/96 c/c art.
75, inciso I da IN RFB no. 1717/2017.
Conforme art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, não é
possível alegar o desconhecimento da legislação vigente, dessa forma, a contribuinte
utilizou-se de créditos inexistentes, sabidamente.
Ainda, a impugnação só apresentou seu descontentamento em relação ao Auto de
Infração, não trazendo aos autos suporte probatório para comprovar a existência do
crédito pleiteado nos termos do art. 74 da Lei no. 9430/96.
Quanto à arguição para a redução da multa isolada, informamos que o pedido será
tratado no processo administrativo pertinente, no. 13855.723366/2019-60.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em síntese, boa-fé, inexistência de falsidade nas declarações, o princípio do não
confisco e da multa abusiva e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da
multa. Por fim, solicita, em síntese:
“Portanto, pelas razões expostas, os Recorrentes requerem o recebimento do
presente recurso para que, ao final seja acolhida e julgada totalmente procedente
em:
1) Seja reconhecido seus lançamentos nos SPED’s e demais obrigações
assessórias, extinguindo as obrigações tributárias e multas;
2) ou, quando não, de forma sucessiva, seja reduzida a multa aplicada,
3) Protesta provar por todos os meios de provas em direito admitidas.”
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721619/2018-80

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/01/2021 (fls. 89 do e-processo). Ocorre que o recurso voluntário já teria sido
protocolado desde 06/11/2020 (fls. 92 do e-processo), quer dizer, antes mesmo
da sua ciência. E tendo em vista tal fato, depois de ter sido formalmente
cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou novamente o seu
recurso voluntário, desta vez em 09/02/2021 (fls. 128 do e-processo). Assim,
seja por ter protocolado o recurso antes da ciência, seja porque o recurso foi
tempestivamente protocolado depois da ciência, deve a defesa do contribuinte
ser analisada por este CARF.
Mérito
A discussão objeto dos presentes autos não demanda maiores complexidades. O
próprio contribuinte reconhece que teria transmitido PER/DCOMP com créditos
de terceiros adquiridos por cessão de uma outra pessoa jurídica.
Defende a possibilidade do procedimento e sua boa fé.
Nada obstante o aduzido, trata-se de tema já bastante conhecido e debatido
neste Conselho.
A Lei no 9.430/1996, em sua redação original, permitia a compensação com
créditos de terceiros (o que foi regulamentado pela IN/SRF no 21/1997).
A IN no 21/1997, neste ponto, foi revogada pela IN/SRF no 41/2000, vedando a
compensação com créditos de terceiros,
Já por meio da Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei
no 10.637/2002, ficou expressamente vedada a compensação com créditos de
terceiros, na Lei no 9.430/1996:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721619/2018-80

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Por fim, com o advento da Lei no 11.051/2004, que alterou o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, a compensação com débitos de terceiros passou a ser considerada
como não declarada, veja-se:
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
[...]
a) seja de terceiros;
Além disso, destaque-se que os créditos sequer detinham natureza tributária.
Com isso, acertada a decisão da DRJ/BHE ao asseverar que (fls. 78 do e-
processo):
A interessada afirma que “o crédito declarado em nome da impugnante foi por
ela adquirido por meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial
Eireli, e estavam alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909,
Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão – Ministério da Fazenda, nos
termos da Lei n. 10.150/00.”
Cabe esclarecer que a Lei no. 10.150/00 dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
Em seu art. 1o,essa lei estabelece que as dívidas do FCVS junto às instituições
financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de
contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH, poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União.
Já o art. 74 da Lei no. 9430/96 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Da simples leitura dos artigos, palavras chaves em grifo, é possível verificar que
os créditos referentes ao FCVS não são passíveis de compensação por não serem
tributos, nos termos do art. 3o do CTN/66. Ainda, mesmo que o FCVS fosse
tributo, ressalta-se, não é o caso, não é possível a compensação mediante créditos
adquiridos de terceiros por expressa proibição legal, art. 74, §2o, inciso II, alínea
“a” da Lei no. 9430/96 c/c art. 75, inciso Ida IN RFB no. 1717/2017.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721619/2018-80

Veja-se nesse sentido precedente da 3a Turma da Câmara Superior:
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS APRESENTADA NA
VIGÊNCIA DA LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO. Com a edição da Medida
Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, que alterou a redação
do caput da Lei no 9.430/96, passou a ser vedada, agora por disposição legal, a
compensação com créditos de terceiros, tornando inócua decisão judicial que só
afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000, ainda mais quando rescindida.
[Acórdão no 9303-013.284. Sessão de 14/04/2020]
Em face de todo o aduzido, voto para negar provimento ao recurso voluntário
do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original